Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721098-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, terceiro interessado, contra decisão interlocutória de ID125213705, autos originários (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por MARIA IRANDIZE DE LUCENA em face do DISTRITO FEDERAL, autos no 0701713-74.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID126727300, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravante). Esta a primeira decisão: “Cuida-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado do terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo Agravante. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 125084635. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguarde-se o decurso de prazo o DF comprovar o pagamento das RPVs IDs 122903657 e 122903652. AO CJU: Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, remetam-se os autos para aguardar o pagamento de RPV.” (ID125213705, autos originários) – grifamos. E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelo agravante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão que indeferiu o destacamento de honorários contratuais. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão alguma o embargante. Não há qualquer omissão na decisão embargada, mormente considerando que este Juízo, de forma fundamentada, apresentou o seu convencimento, no sentido de que a ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, REJEITO os embargos de declaração. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. AO CJU: Remetam-se os autos para aguardar o pagamento de RPV.” (ID126727300, autos originários) – grifamos. Nas razões, alega o agravante que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (ID36725194 – p.2). Sustenta que “o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o Agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Infelizmente, o juízo agravado indeferiu o pedido” (ID36725194 – p.2) – grifamos. Destaca que a “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária ( ), cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida” (ID36725194 – p.5/6). Ressalta que “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento.” (ID36725194 – p.11). Aduz que “a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (MARIA IRANDIZE DE LUCENA), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.” (ID36725194 – p.11). Pontua que “ainda que o ora agravante não tivesse apresentado a Ata da Assembleia Geral nos autos originários, o que se admite apenas para argumentar, o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados” (ID36725194 – p.11). Assevera que “restou plenamente satisfeita à condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida” (ID36725194 – p.11). Consigna ainda que “se a Constituição Federal, no art. 8o, III, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos” (ID36725194 – p.16). Salienta que “Negar tal possibilidade é impedir que os Sindicatos contratem advogados a fim de ajuizar ações na qualidade de substitutos processuais de seus representados, em flagrante afronta ao disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores, pois nunca terão eles condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados, já que haverá sempre a necessidade de intervenção individual de cada um dos associados, tornando letra morta a legitimidade extraordinária da entidade. Registre-se, por oportuno, que a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores, pois, via de regra, são pessoas hipossuficientes que não têm condições de pagar honorários de forma adiantada.” (ID36725194 – p.16/17). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor.;” (ID36725194 – p.20) – grifamos. Preparo recolhido (ID36725196). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo ativo “para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (ID36725194 – p.20). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF – SINDIRETA em face do DISTRITO FEDERAL. Eis o dispositivo do título executado: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC” (ID116330479 – p.8, autos originários). Em outras palavras, foi reconhecido crédito dos substituídos do Sindicato perante o Distrito Federal, de modo que o pagamento dos valores devidos deve se dar por precatório ou por requisição de pequeno valor nos termos do art. 100, caput e §3o, CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” Nesse contexto, MARIA IRANDIZE DE LUCENA (uma das substituídas pelo Sindicato), via cumprimento individual de sentença coletiva, requereu o pagamento pelo Distrito Federal “de R$ 9.594,90 (nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)” (ID116330470 – p.7, autos originários). O Distrito Federal manifestou ciência dos cálculos apresentados pela exequente, sem interesse recursal, razão por que os autos foram encaminhados “à expedição do pertinente requisitório” (certidão de ID122749743, autos origináris). Em 18/03/2022, o agravante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, terceiro interessado, peticionou nos autos, requerendo “o destaque dos honorários contratuais no requisitório/alvará de levantamento a ser expedido em favor do(a)(s) credor(a)(es), no percentual de 20% (vinte por cento)” (ID125084635, autos originários), pleito indeferido pela decisão ora agravada. Muito bem. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito aos convencionados entre cliente e advogado por contrato, os segundos são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora nos termos do artigo 85, CPC. O destaque dos honorários advocatícios contratuais é direito do advogado, respaldado pelo art. 22, §4o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) nos seguintes termos: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ( ) §4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." Como se observa, para que haja retenção de honorários contratuais, imprescindível previsão expressa no contrato firmado com o cliente-credor. No presente caso, “A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção” (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afinal, “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). Assim é que o contrato de honorários só pode assegurar ao advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente com o montante pactuado entre o escritório de advocacia e o Sindicato. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÙBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. (...) 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1232393, 07241299520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do que se tem, não há autorizações dos filiados do Sindicato, inviável o atendimento do destaque pleiteado pelo agravante. Como pontuado na decisão agravada, “o contrato (ID125084640, autos originários) firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença” (ID125213705, autos originários). E diferentemente do alegado, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de ID125084637 (autos originários) estabelece que o SINDIRETA-DF, e não os advogados contratados, “descontará dos filiados o percentual de 15% (quinze por cento), a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante” (ID125084637 – p.4, autos originários). Em outras palavras, não autorizaram retenção pelo ora agravante, dos honorários contratuais firmados com o Sindicato. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora